Tribunal: STF
Processo: AI 498069
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA DE
TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INTEMPESTIVO.
1.      Ausência de cópia das contra-razões ou certidão
atestando a inexistência. Óbice ao conhecimento do recurso
extraordinário. Código de Processo Civil, artigo 544, § 1o.
2.                É
 intempestivo o recurso extraordinário.
3.      O ônus de fiscalizar a
correta formação do instrumento é exclusivo do agravante.
Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.